Tribunal: TJDFT
Processo: 0735338-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735338-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: WESLEY DONIZETE CARNEIRO D E C I S Ã O Reautue-se para a classe agravo em execução. Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça, após o recurso especial interposto pelo Ministério Público ter sido julgado prejudicado, devido ao alcance do prazo prescricional da pretensão executória da pena de Wesley Donizete Carneiro (ID 69406010). Nesse cenário, inexistindo outras pendências, DETERMINO o arquivamento do feito. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de março de 2025 16:49:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator